Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-96.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000043-96.2017.8.14.0026

APELANTE: JORLAN SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000043-96.2017.8.14.0026
.

APELANTE: JORLAN SILVA COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DA RES FURTIVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26249254, datada de 23/04/2024) que condenou
o apelante JORLAN SILVA COSTA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhimento. A matéria não foi suscitada oportunamente pela Defesa, configurando inovação recursal e atraindo a preclusão, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal. De todo modo, ainda que superado o óbice processual, não há demonstração de prejuízo concreto, sobretudo porque a autoria delitiva encontra amparo em elementos probatórios autônomos e judicializados, como a palavra firme da vítima e a apreensão da res furtiva.

04. No mérito, o pleito absolutório por insuficiência probatória não comporta acolhimento. A instrução revelou acervo probatório coeso e convergente, apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pela narrativa segura da vítima, corroborada pela prova testemunhal e pela apreensão da motocicleta subtraída na posse do apelante, circunstância que afasta a incidência do princípio
do in dubio pro reo
.

05. Igualmente não prospera o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A jurisprudência consolidada admite sua incidência mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado o efetivo emprego por outros meios idôneos de prova, como ocorreu no caso, a partir do relato categórico da vítima.

06. Quanto à dosimetria, assiste parcial razão à Defesa. A vetorial das circunstâncias do crime deve ser neutralizada, porquanto o fundamento relativo à prática delitiva em via pública, no período noturno, não evidencia gravidade concreta extraordinária. Remanesce, contudo, a culpabilidade negativada, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal no patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Mantidas, na terceira fase, as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, resulta a pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto.

07. Dessa forma, rejeita-se a preliminar, nega-se provimento aos pedidos absolutório e de afastamento da majorante, e dá-se parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada, e o seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09.

A nulidade do reconhecimento pessoal não pode ser conhecida quando suscitada apenas em grau recursal, em indevida inovação defensiva, sobretudo ausente demonstração de prejuízo concreto e existindo provas autônomas de autoria; ademais, em crime patrimonial, a palavra da vítima corroborada pela apreensão da res furtiva é suficiente para amparar a condenação, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que comprovado seu efetivo emprego por outros meios idôneos, impondo-se, contudo, o redimensionamento da pena-base quando fundada em circunstância judicial valorada com motivação genérica ou inerente à dinâmica ordinária do delito.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018).

(STJ - HC: 00000000000001072707, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002251803, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000043-96.2017.8.14.0026
.

APELANTE: JORLAN SILVA COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de JORLAN SILVA COSTA (ID:

26249258, em 05.06.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA (ID: 26249254 em 23.04.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia que, em 30 de dezembro de 2016, no município de Jacundá/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, a motocicleta YAMAHA XTZ conduzida pela vítima Maurício Pereira Gomes.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID:

26249258, em 05.06.2024), a Defensoria Pública requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

O afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, dada a ausência de apreensão e perícia do artefato;

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais (crime ocorrido em "via pública").

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 26249265, 01.07.2024), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que a perícia da arma é dispensável diante de outros meios de prova, e que a dosimetria foi aplicada adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 26685131, em 09.05.2025), preliminarmente, opinou pelo
não conhecimento
do pedido de nulidade do art. 226 do CPP por tratar-se de inovação recursal. No mérito, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, concordando com a Defesa estritamente no tocante à neutralização do requisito judicial das "circunstâncias do crime", adequando a pena-base do acusado a um patamar mais brando, rejeitando os pleitos absolutórios e de decote da majorante da arma de fogo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito da preliminar arguida, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
(
ART. 226 DO CPP).

A Defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de violação aos procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, invocando precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o HC 598.886/SC.

Todavia
, conforme bem destacado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
o pleito de nulidade não comporta conhecimento, por configurar inovação recursal
.

A matéria não foi arguida oportunamente pela Defesa, especialmente nas Alegações Finais (ID: 2624 – pág. 24), o que implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juízo natural.

A ausência de impugnação no momento processual adequado enseja a preclusão da questão, inviabilizando sua apreciação nesta instância revisora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo nas hipóteses de nulidade, o reconhecimento do vício processual demanda a demonstração concreta de prejuízo, incumbindo à parte interessada arguí-lo oportunamente no curso da instrução, até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo,
devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais
,
sob pena de preclusão
,
nos termos do art. 571
,
inciso II
,
do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022). Grifei.

Ademais, ainda que superado o óbice processual, cumpre observar que, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), a inobservância das formalidades previstas no art. 226
do CPP não acarreta nulidade automática do ato, sobretudo quando a condenação encontra-se amparada em elementos probatórios autônomos, consistentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos, tais como registros audiovisuais, apreensão da
res furtiva
ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
. (...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, a vítima confirmou categoricamente o reconhecimento em juízo, em audiência regularmente realizada, havendo, ainda, a apreensão da
res furtiva
, circunstâncias que conferem suporte probatório independente ao édito condenatório.

Dessa forma,
rejeita-se à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
.

Preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos quanto aos demais pleitos recursais, passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO
:

02.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
IN DUBIO PRO REO
)

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do acervo probatório e invocando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese
, contudo,
não comporta acolhimento
.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, orientando-se pelo sistema do livre convencimento motivado.

Nesse modelo, inexiste hierarquia entre os meios probatórios, cabendo ao magistrado valorar, de forma fundamentada, todos os elementos lícitos constantes dos autos, inclusive a prova oral, ainda que desacompanhada de suporte pericial direto.

A instrução processual revelou acervo probatório robusto, harmônico e convergente, apto a demonstrar, com segurança jurídica, a materialidade e a autoria delitivas, afastando a alegada debilidade probatória.

A
materialidade restou evidenciada
pelos registros formais da persecução penal, notadamente o boletim de ocorrência e demais elementos documentais coligidos. A
autoria,
por sua vez, emergiu de forma segura dos depoimentos judiciais, especialmente da vítima Maurício Pereira Gomes, que descreveu minuciosamente a dinâmica da ação criminosa.

Em juízo, a vítima narrou que transitava em via pública quando foi abordada por dois indivíduos, afirmando com convicção que o ora apelante portava uma arma longa, mediante a qual exerceu grave ameaça para subtrair seus pertences, valores em dinheiro e sua motocicleta. O relato mostrou-se firme, coerente e desprovido de contradições relevantes.

A narrativa da vítima encontrou ressonância na prova testemunhal, em especial no depoimento da policial civil responsável pelas diligências investigativas, que confirmou a recuperação da motocicleta subtraída e o reconhecimento do acusado, circunstâncias que reforçam a solidez do conjunto probatório.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Ademais, em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.
Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Acresce elemento de particular robustez probatória o fato de que a motocicleta roubada
,
dotada de rastreador
,
foi localizada e apreendida na cidade de Breu Branco/PA em poder do apelante
.

A posse recente da
res furtiva
constitui forte indício de autoria e, à luz da dogmática processual penal, inverte o ônus argumentativo da prova, incumbindo à Defesa demonstrar eventual origem lícita da posse,
o que não ocorreu
.

Tal circunstância, somada à prova oral judicializada, reforça a presunção de responsabilidade e afasta qualquer dúvida razoável acerca da participação do réu no evento delituoso.

Diante desse cenário probatório coeso, convergente e judicialmente confirmado, inexiste espaço para a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assim, comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitivas,
impõe-se a manutenção integral do édito condenatório
, revelando-se incabível a absolvição por insuficiência de provas.

02.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

A Defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 13.654/2018, sob o argumento de ausência de apreensão do artefato e de realização de exame pericial destinado a comprovar sua potencialidade lesiva.

A pretensão não comporta acolhimento
.

A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato e da realização de perícia técnica, desde que seu uso esteja comprovado por outros meios de prova idôneos, especialmente pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, uma vez evidenciada a efetiva utilização da arma na execução do delito e sua aptidão para potencializar a intimidação da vítima, mostra-se dispensável a apreensão ou o exame pericial do instrumento, bastando a demonstração segura de seu emprego no contexto fático apurado. Colhe-se:

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa
,
competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
.(...)” (STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa, competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
. (...)” (
HC n. 952.459/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.). (STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025). Grifei.

Nesse sentido, precedentes como o HC 94.237/RS e os EREsp 1.393.540/RS
assentam ser suficiente a prova testemunhal firme e coerente acerca do efeito intimidatório do artefato
.

No caso concreto, a vítima noticiou de forma categórica o emprego de arma de fogo durante a execução da grave ameaça, descrevendo, inclusive, tratar-se de um revólver calibre .38 e de uma arma longa, elementos que evidenciam a utilização de artefatos dotados de potencial ofensivo.

Nessas circunstâncias, presume-se a potencialidade lesiva do instrumento utilizado, incumbindo à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de demonstrar eventual ineficácia do artefato ou a hipótese de se tratar de simulacro, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma,
mantém-se a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, ante a suficiência do conjunto probatório produzido.

03.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CP)
.

Neste tópico,
assiste parcial razão ao apelante
, alinhando-se este relator, integralmente, à percuciente manifestação da Procuradoria de Justiça (ID: 26685131), visto que a operação dosimétrica originária demanda reparos técnicos essenciais para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da reprimenda, em atenção ao escorreito modelo metodológico adotado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, que consagra o critério matemático de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente de forma autônoma e idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais
.

Na primeira etapa da dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente as vetoriais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

A fundamentação atribuída à vetorial das circunstâncias do crime consistiu no fato de o delito ter sido praticado “
em via pública, no período noturno
”.

Todavia, conforme sustentado pela Defesa e corroborado pela Procuradoria de Justiça, a circunstância de crime patrimonial contra veículo automotor ocorrer em via pública não traduz gravidade concreta extraordinária, tratando-se de dado inerente à própria dinâmica típica do delito, incapaz de justificar recrudescimento da pena-base, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem valorativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a exasperação da pena-base exige motivação concreta, lastreada em elementos fáticos individualizados do caso, sendo inadmissível sua elevação com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal ou em referências genéricas e desprovidas de substrato objetivo.

Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas
,
genéricas
,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
,
bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas
, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018). Grifei.

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas
,
genéricas
,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
(...)” (STJ - HC: 00000000000001072707, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026). Grifei.

“(..)
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas
,
genéricas
,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002251803, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026). Grifei.

Impõe-se, assim, a neutralização da vetorial das
circunstâncias do crime
.

Remanesce, contudo, 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
culpabilidade
, validamente negativada em razão da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo grau de intimidação e pela gravidade concreta da ameaça exercida.

Fixação da Pena-Base
:

Adotando-se o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) por vetor negativo, parte-se da pena mínima abstratamente cominada ao art. 157, caput, do Código Penal — 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A exasperação de 1/6 corresponde ao acréscimo de 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Fixa-se, portanto, a pena-base em:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes
.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Mantém-se, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição
.

Não incidem causas de diminuição.

Por outro lado, mostram-se corretamente reconhecidas as causas de aumento relativas:

·

Ao
emprego de arma de fogo
; e

·

Ao
concurso de agentes
,

Previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

Aplica-se a fração mínima legal de 1/3 (um terço).

O acréscimo de 1/3 sobre 04 anos e 08 meses (56 meses) corresponde a 18 meses e 20 dias, isto é,
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Sobre a pena de multa, o aumento proporcional resulta em aproximadamente 03 (três) dias-multa.

Pena Definitiva.

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
além de

14 (quatorze) dias-multa
,
à razão mínima legal.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Em observância ao quantum da pena definitivamente fixada, bem como às diretrizes dos arts. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, c/c art. 59, todos do Código Penal, impõe-se a manutenção do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção corporal.

Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a concessão de suspensão condicional da pena, haja vista: o montante da reprimenda ser superior a 04 (quatro) anos; e tratar-se de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa, incidindo, portanto, os óbices previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 26685131)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
JORLAN SILVA COSTA
.
REJEITO PRELIMINAR ARGUIDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa
, preservando-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória (ID: 26249254), nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026